Tribunal: TJBA
Processo: 8123253-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8123253-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO COSTA SANTOS

Advogado(s): MARIA FERNANDA ROLIM MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com indenização, na qual o autor alega fraude e impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante no instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica para apurar a veracidade da assinatura contestada pelo consumidor, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação expressa da assinatura em instrumento contratual torna a sua veracidade um fato controvertido, sendo a realização de exame técnico medida essencial para o esclarecimento dos fatos e o deslinde da causa.

4.Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e a legislação processual vigente, recai sobre a instituição financeira o encargo probatório de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

5. A prolação de sentença de mérito de improcedência sem a oportunização da prova técnica indispensável, especialmente diante da prévia inversão do ônus da prova em favor do autor, caracteriza erro de procedimento que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo

6. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8123253-70.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,
ADRIANO COSTA SANTOS
e como apelado,
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
nos termos do voto condutor.